Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740157-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZAURA D ABADIA SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 165910560 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por IZAURA D ABADIA SOUSA, que acolheu o pedido de renúncia dos valores superiores à Requisição de Pequeno Valor – RPV e determinou a expedição do requisitório em relação à parte incontroversa. Afirma, em suma, que o pedido de renúncia formulado não foi adequado, uma vez que a parte agravada não abriu mão dos valores excedentes; que a renúncia se deu exclusivamente em relação à parte incontroversa, resultando em fracionamento. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de que fica vedada a expedição de duas ou mais requisições para pagamento do crédito. Custas recolhidas (ID 51552401). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Todavia, conforme mencionado na tese, deve ser observada a importância total executada para definição da forma como se dará o pagamento. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no qual se firmou a tese, o Min. Alexandre de Moraes pontuou que: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”(grifo nosso). Dessa forma, é legítima a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)”. (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022). Em resumo: conquanto possível a expedição do precatório/RPV quanto à parte incontroversa, o eventual crédito remanescente e controverso deverá observar a mesma natureza, tomando por base o valor total da dívida. Na hipótese sob exame, para exata compreensão da controvérsia, é importante colacionar a decisão impugnada: Ao ID no 165892082, a credora apresentou renúncia dos valores que forem superiores à expedição da RPV, do crédito principal. Nesse sentido, ACOLHO o pedido RENÚNCIA e determino a expedição de RPV em relação à parte incontroversa do crédito principal. No mais, atente-se aos pronunciamentos de ID's no 161402488. Publique-se. Intimem-se. Depreende-se da leitura da mencionada decisão que o juízo a quo adotou duas medidas: limitou o cumprimento de sentença ao máximo permitido para a Requisição de Pequeno Valor – observando o crédito principal, ou seja, valor total da dívida – e autorizou, dentro desse valor máximo, a imediata expedição da RPV referente à parcela incontroversa. Na hipótese de a discussão sobre o índice de correção monetária ser favorável à exequente e havendo diferença entre os valores levantados e o cálculo apresentado pela parte contrária (observando, por óbvio, o limite legal da RPV), poderá ser expedida nova requisição do valor remanescente. O que não se admite, por representar fracionamento, é que a exequente renuncie aos valores para viabilizar a expedição de RPV neste momento, mas pretenda a continuidade do cumprimento de sentença, tendo como parâmetro o valor contido na petição inicial, para futura expedição de precatório. Em outras palavras (e tomando por base os próprios valores discutidos nos autos), a parte agravada atribuiu ao cumprimento de sentença o valor de R$ 17.846.89. Na impugnação, o Distrito Federal apontou que a dívida total, em verdade, representaria R$ 9.554,84. Ao homologar o pedido de renúncia em relação aos valores superiores ao limite legal de RPV, o cumprimento de sentença alcançará, no máximo, o equivalente a R$ 13.200,00 (dez salários mínimos). Nesse contexto, é permitida a expedição de RPV do valor indicado na impugnação, por ser incontroversa, aguardando a discussão sobre o índice de correção monetária para verificar se haverá levantamento ou não de quantia remanescente, tendo por base que a importância total executada, agora, se limita a dez salários mínimos. Por fim, se houve desalinhamento entre o pedido formulado pela exequente e a renúncia homologada pelo juízo, a questão deve ser impugnada pela parte supostamente prejudicada, não pelo Distrito Federal. Em conclusão, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora